Tribunal: TJPA
Processo: 0006045-02.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006045-02.2020.8.14.0051

APELANTE: FABIO PICANCO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
1º, II, C/C ART. 147, POR DUAS VEZES, DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA BASE SEJA REDUZIDA, BEM COMO REVISÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS.
NÃO PROVIMENTO
.
APELANTE QUE ALÉM DE AGREDIR FISICAMENTE SUA EX-COMPANHEIRA TENTOU ENFORCÁ-LA COM UM PUNHO DE REDE, TENDO AINDA PROFERIDO DIVERSAS AMEAÇAS CONTRA SUA VIDA CASO ESTA O DEIXASSE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JULGADOR SINGULAR, QUE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS RAZÕES PELAS CONSIDEROU ALGUMAS DESFAVORÁVEIS, TENDO ADOTADO CRITÉRIO RAZOÁVEL DE VALORAÇÃO DAS MESMAS, DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, E SEM DESBORDAR DO QUE PREVISTO PELO LEGISLADOR. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FÁBIO PICANÇO RODRIGUES
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, II, c/c art. 147, por duas vezes, do Código Penal.

Conforme a denúncia, ID 11775991, no dia 03 de maio de 2020, por volta das 23hs:15min, em um matagal às proximidades da residência localizada na rua B, Quadra 13, Lote 06, Bairro Jaderlândia, Cidade de Santarém, o apelante desferiu vários tapas na vítima, Lucivânia Monteiro da Silva, sua ex-companheira, além de proferir ameaças de morte contra a mesma e, em ato contínuo, passou a agredi-la com chutes pelo corpo, a arrastou pelo chão e lhe desferiu mais tapas e golpes com o punho da rede, o que causou lesões corporais de natureza grave.

De acordo com o relato ministerial, no dia dos fatos a vítima estava na casa de seu padrasto quando, por volta das 18;30 hs, o ora apelante adentrou a residência e deitou-se em um dos quartos, tendo a vítima armado uma rede na sala e lá ficado, porém, por volta da hora ao norte referida, a vítima avisou ao padrasto que iria procurar outro lugar para dormir, saindo da casa e levado sua rede e quando já estava fora da residência, foi surpreendida pelo apelante que passou a agredi-la, fazendo-a cair e, em seguida, pegou a rede e enrolou o punho no pescoço da vítima, passando a enforca-la e a agredi-la, só cessando as agressões quando a vítima prometeu reatar o relacionamento e voltou para casa em sua companhia.

Segue o relato ministerial informando que na manhã do dia 05/05/2020, ainda na residência do padrasto da vítima, o apelante, antes de sair para trabalhar, ordenou àquela que não saísse de casa porque se o fizesse ele iria procura-la e a mataria tão logo a encontrasse e, em razão do temor, a vítima procurou a delegacia e registrou a ocorrência que deu origem ao presente feito, bem como à concessão de medidas protetivas em seu benefício.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147 e art. 129, § 1º, II, do Código Penal, além de condenação por danos morais.

Nos autos do IPL, às fls. 04/05/, do documento de ID 11775994, Laudo Pericial nº 2020.04.000776-TRA, confirmando a presença de lesões no corpo da vítima, bem como de lesões em seu pescoço causadas por asfixia.

Em ID 11775999, foi recebida a denúncia.

Em ID 11776004, certificada a citação do ora apelante.

Resposta à acusação em ID 11776005;

Em Sentença, ID 11776010/11/12, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos do art. 129, § 1º, II e art. 147, por duas vezes, do CP, restando ao ora apelante cumprir pena final e definitiva de 06 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da indenização à vítima por danos morais.

Em razões recursais, ID 11776114/15, requereu a defesa que revisão da dosimetria da pena, para que esta seja reduzida a partir de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em ID 11776116/17, contrarrazões onde o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 11776120 a 11776229, contendo alegações finais orais.

Recebidos os autos, foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em ID 12020438, emitiu parecer no qual se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que está apto a julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
FÁBIO PICANÇO RODRIGUES
,
objetivando reformar a dosimetria da pena proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, II, c/c art. 147, por duas vezes, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em ponto único, que se seja revista a dosimetria da pena proferida em desfavor do ora apelante, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como para aplicação da fração de 1/8 na valoração das circunstâncias consideradas desfavoráveis ao ora apelante.

Adianto que acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu parecer e reconheço que a pretensão em testilha não merece amparo.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

Passo à fixaço da pena.

a) Leso corporal grave.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que agrediu a companheira após atos de agressividade (leses e ameaças) anteriores, inclusive noticiados meses antes por ela à DEAM, mantendo-a em sua companhia pelo medo, demonstrando o alto grau de desrespeito e controle da ofendia pela violência. O réu no registra
antecedentes criminais.
Há relatos de
conduta social
inadequada, restando preso atualmente, inclusive, por acusaço de homicídio doloso ocorrido no ano 2020, perante a Vara do Júri; bem como possui registro de medidas protetivas anteriores, em face de outras agresses praticadas contra a ora vítima em 02/2020; se revelando agressivo no só com a companheira atual, ante relato de violência doméstica contra a ex-companheira, me de suas filhas, em Manaus; e, ainda, contra o próprio genitor, idoso, mediante uso de faca. No há elementos sobre sua
personalidade,
razo porque deixo de valorá-la. O
motivo
é desfavorável, ante o ciúme excessivo e a no aceitaço com o interesse da vítima em romper a relaço amorosa. As
circunstâncias
so desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o ato em local ermo e escuro, dificultando as chances de defesa da vítima.

As
consequências

so imensuráveis a curto prazo, mormente diante do estado emocional abalado e traumatizado revelado pela ofendida. O
comportamento da vítima
no contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de recluso, de 01 a 05 (cinco) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de recluso
.

Presente a circunstância
agravante
prevista no art. 61, II, “d”, do CP (crime cometido com emprego de tortura ou outro meio insidioso e cruel, no presente caso, a asfixia), a qual reconheço com fulcro no art. 385, do CPP. Assim, fixo a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de recluso
, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base.

Milita em desfavor do acusado a
causa especial de aumento de pena, prevista no art. 129, §10, do CPP, relativa ao crime de leso grave praticado em âmbito doméstico
, pelo que, majoro a sanço em 1/3 (18 meses), ficando a pena
definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses recluso,
em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

b) Ameaça

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que ameaçou a companheira após atos de agressividade (leso e ameaças) anteriores, inclusive noticiados meses antes por ela à DEAM, mantendo-a em sua companhia pelo medo, demonstrando o alto grau de desrespeito e controle da ofendia pela violência. O réu no registra
antecedentes criminais.
Há relatos de
conduta social
inadequada, restado preso atualmente, inclusive, por acusaço de homicídio doloso ocorrido no ano 2020, perante a Vara do Júri; bem como possui registro de medidas protetivas anteriores, em face de outras agresses praticadas contra a ora vítima em 02/2020; se revelando agressivo no só com a companheira atual, ante relato de violência doméstica contra a ex-companheira, me de suas filhas, em Manaus; e, ainda, contra o próprio genitor, idoso, mediante uso de faca. No há elementos sobre sua
personalidade,
razo porque deixo de valorá-la. O
motivo
é desfavorável, ante o ciúme excessivo e a no aceitaço com o interesse da vítima em romper a relaço amorosa. As
circunstâncias
so desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o ato em local ermo e escuro, e repetiu o ato em local sem testemunhas e após agresso grave, dificultando as chances de defesa da vítima.

As
consequências

so imensuráveis a curto prazo, mormente diante do estado emocional abalado e traumatizado revelado pela ofendida. O
comportamento da vítima
no contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenço, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenço.

Presente a circunstância
agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relaçes domésticas e com violência contra a mulher). Assim, fixo a pena em
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenço
, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base.

Milita em desfavor do acusado a
causa geral de aumento de pena relativa ao crime continuado (dois fatos)
, pelo que, majoro a sanço em 1/3 (58 dias), ficando a pena
definitivamente fixada em 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenço,
em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

c) Concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu
definitivamente condenado a pena total de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, pois o delito se deu com violência contra a vítima, nos termos do art. 44, do Código Penal, e
Súmula 588 do STJ
.

Ademais,
inaplicável
, no caso concreto, o art. 77, do Código Penal, ou seja, a
suspenso condicional da pena
, ante a aplicaço de pena superior a dois anos.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime semiaberto
, por ser o mais gravoso à espécie, conforme art. 33, §2º e 3º, do CP, em face do montante da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima delineadas.

No caso em apreço, considerando que o réu esteve preso provisoriamente por 2 meses e 20 dias,
aplico a

detraço,
prevista no novel art. 387, § 2º o Código de Processo Penal (alterado pelo art. 2º da Lei n°. 12.736/2012), sendo que o regime inicial no será modificado.

Determino que o réu cumpra durante a execuço da pena as seguintes
medidas
protetivas (já deferidas nos autos
00020317220208140051, com intimaço nesta data, em audiência, da sentença de estabilizaço
, com o fim de proteger a integridade física e psicológica da ofendida, quando o mesmo, por motivos legais, eventualmente se ausentar do estabelecimento prisional:

(...)”

Tenho que ao proferir o édito condenatório, especificamente no que concerne à dosimetria – foco único da irresignação recursal, o magistrado singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, apresentando devida fundamentação àquelas que considerou negativas, não havendo como ser dado provimento ao apelo,
sendo a manutenção do decreto condenatório medida que se impõe, nos termos em que proferida, não havendo que se falar em reforma da dosimetria.

Ressalto que, no que concerne à dosimetria, o magistrado goza de discricionariedade, só havendo a Corte Recursal que rever sua decisão quando esta se mostrar desprovida de fundamentação e distante das provas dos autos, o que não ocorre no caso em apreço onde o sentenciante se ateve estritamente às provas dos autos para formar seu convencimento e, com base nestas, formular análise acerca das razões que o levaram a negativar os vetores do art. 59, apresentando todas as circunstâncias negativadas fundamentação suficiente a mantê-las como tal, estando igualmente a critério da discricionariedade do Juízo singular o quantum de valoração de cada circunstância, desde que não desborde do que determinado pelo legislador, como no caso dos autos.

Acerca da discricionariedade do julgador é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA.
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

Acerca da discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais pelo magistrado singular foi o parecer da Procuradoria de Justiça, o qual acompanho, e cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“A Defesa requer reforma da Sentença Condenatória, para ser fixado o critério objetivo para adequar a sentença à discricionariedade vinculada e aplicar a fração de 1/8, sob diferença entre a pena mínima e máxima, na valoração de cada circunstância judicial, na 1ª fase da dosimetria da pena.

É importante ressaltarmos que o julgador, assim como a defesa na condução do processo, mesmo não sendo permitido, trabalha de alguma forma, com a discricionariedade.

A dosimetria da pena é matéria submetida certa discricionariedade, por parte do Juízo Sentenciante. Seus argumentos, devem ser devidamente fundamentados e baseados nas provas juntadas aos autos, objeto da Sentença, e na Legislação Penal vigente...”

Assim, por não observar qualquer ilegalidade na sentença proferida, estando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 em estrita consonância com as provas juntadas aos autos, e em respeito à discricionariedade que é dada ao magistrado singular na valoração das mesmas, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo
a sentença penal proferida em desfavor do ora apelante em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/02/2023